Tribunal: TJPA
Processo: 0802815-49.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802815-49.2020.8.14.0040

APELANTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

APELADO: ELIZA FERREIRA MARCAL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802815-49.2020.8.14.0040

APELANTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

ADVOGADO DO(A) APELANTE: WILSON SALES BELCHIOR - OAB CE17314A

APELADO:
ELIZA FERREIRA MARCAL

Advogado do(a) APELADO: NAYARA CRISTINA MELO ARAUJO - OAB PA15629-A/ FRANCISCA SILVIA CAMPOS DE SOUSA - OAB PA14792-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA. PERÍCIA GRAFOTECNICA. ASSINATURA FALSA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802815-49.2020.8.14.0040

APELANTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

ADVOGADO DO(A) APELANTE: WILSON SALES BELCHIOR - OAB CE17314A

APELADO: ELIZA FERREIRA MARCAL

Advogado do(a) APELADO: NAYARA CRISTINA MELO ARAUJO - OAB PA15629-A/ FRANCISCA SILVIA CAMPOS DE SOUSA - OAB PA14792-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A objetivando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial, uma vez que a perícia grafotécnica demonstrou que a assinatura constante no contrato objeto da lide não é da autora.

Aduziu a autora, ora apelada, na peça inicial (ID n° 13997727), que ao retirar o extrato da sua aposentadoria junto ao INSS tomou conhecimento acerca dos descontos no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) relativos a um empréstimo consignado no valor de 5.489,87 (cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos) realizado em seu nome. Afirma, que jamais realizou o referido empréstimo ou recebeu tais valores, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu, pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 13997748), alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos, posto que se trata de um contrato de refinanciamento n° 544598501, devidamente assinado pelas partes, firmado em 22/02/2018.

Esclarece que por se tratar de um contrato de refinanciamento, o valor de R$ 5.489,87 (cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos) foi utilizado para quitar o contrato de n° 540687052, sendo o saldo remanescente de R$ 905,17 (novecentos e cinco reais e dezessete centavos) depositado em uma conta poupança de titularidade da autora no BANCO BANPARA.

Afirmou que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduziu ainda, não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou contrato assinado pela parte autora e comprovante de transferência para a conta indicada.

Em sequência, foi realizada perícia grafotécnica onde fora concluído que a requerente não foi autora da assinatura presente no contrato objeto da lide (ID n° 13997840).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 13997850) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarou a inexistência do contrato de refinanciamento, condenou o banco a devolução de forma simples dos valores descontados indevidamente e a indenizar a parte autora por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID n° 13997851), sustenta a Instituição Financeira, ora apelante, que a sentença merece reforma, pois em que pese a perícia grafotécnica ter concluído divergências na assinatura, os autos estão instruídos com contratos assinados, comprovantes de transferências, bem como, contrato de abertura de conta apresentado pelo BANPARA, comprovando que a conta onde os valores foram depositados é de titularidade da autora.

Assim, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões (ID n° 92182354), a parte apelada rechaçou todos os argumentos da apelação e pugnou pela manutenção da sentença quanto aos danos morais e modificação quanto a restituição dos danos materiais, que devem ser feitos de forma dobrada.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar
procedente a pretensão esposada na inicial, declarou a inexistência do contrato de refinanciamento, condenou o banco a devolução na forma simples dos valores descontados indevidamente e a indenizar a parte autora por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na exordial
, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade do contrato de refinanciamento impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

Por outro lado, o Banco, em sua defesa, apresentou
o contrato firmado entre as partes assinado e acompanhado por cópias dos documentos pessoais da autora.

Verifico, com base nos documentos presentes nos autos, que a parte autora possui diversos contratos de empréstimo junto a instituição financeira, todos eles refinanciados ao longo dos anos. Vejamos:

·

2009 – Empréstimo consignado n° 527262910 – R$ 2.957,06 (dois mil novecentos e cinquenta sete reais e seis centavos) (ID n° 13997749 - Pág. 1 a 9/ ID n° 13997759).

Observo que a primeira parcela do empréstimo foi cobrada em setembro de 2009 e o seu vencimento seria em agosto de 2012, entretanto, o negócio fora liquidado em fevereiro de 2011 com a pactuação de um refinanciamento, sendo o saldo de residual de R$ 2.132,23 (dois mil centos e trinta e dois e vinte e três centavos) depositado na conta da autora. (ID n°
13997761
)

·

Refinanciamento 2011 – contrato n° 527732360 – R$ 4.057,26 (quatro mil e cinquenta sete reais e vinte e seis centavos). (ID n° 13997751 – Pág. 1 a 9).

Já o contrato de refinanciamento, iniciou seus descontos em abril de 2011 e seria liquidado em março de 2016, ocorre que novamente a parte autora optou por refinanciar o contrato, assim, em fevereiro de 2014 tal obrigação foi quitada mediante um novo acordo e o saldo remanescente de R$ 1.880,32 (mil e oitocentos e oitenta reais e trinta e dois centavos) entregue a autora. (ID n° 13997762)

·

Refinanciamento 2014 – contrato n° 534717851 – R$ 5.227,40 (cinco mil duzentos e vinte e sete reais e quarenta centavos). (ID n° 13997753 - Pág. 1 a 8).

Por conseguinte, este contrato de refinanciamento (2014) que venceria em março de 2019, também foi objeto de repactuação em outubro de 2016, ocasião em que a parte autora recebeu o valor de R$ 1.525,80 (mil quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos).
(
ID n° 13997763)

·

Refinanciamento 2016 – contrato n° 540687052 – R$ 5.069,14 (cinco mil sessenta e nove reais e quatorze centavos). (ID n° 13997755 - Pág. 1 a 9).

Seguindo a sistemática dos contratos anteriores, o refinanciamento de 2016 que venceria em outubro de 2021 foi liquidado em fevereiro de 2018 mediante um novo refinanciamento,
sendo este o objeto da ação
.

·

Refinanciamento 2018 – contrato n°
544598501
– R$

5.489,87 (cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos) (ID n° 13997757 – Pág. 1 a 6).

Assim como nas situações anteriores, o saldo remanescente de
R$ 905,17 (novecentos e cinco reais e dezessete centavos) fora depositado na conta de titularidade da autora (ID n° 13997764)
.

Noto que, com certa frequência, de dois em dois anos a parte autora realizava refinanciamentos e ao longo desses anos recebeu diversos valores em suas contas do banco BANPARA.

Em que pese a autora alegar que desconhece tais contas, resta nítido nos autos que estas são de sua titularidade. Pois, uma vez oficiado, o banco BANPARA trouxe aos autos cópias dos contratos de abertura de conta, todos eles assinados pela parte Apelante. (ID n° 13997805/ 13997806/

13997807).

Pois bem, considerando que o objeto da ação é apenas o contrato de n° 544598501 realizado em 2018 e que conforme a perícia grafotécnica este não foi assinado pela parte autora, entendo que apenas este último refinanciamento foi realizado de forma fraudulenta devendo a relação jurídica retornar ao status
quo
.

Assim, a devolução simples dos descontos realizados indevidamente do benefício da autora se refere apenas aos que ocorreram a partir de março de 2018.

As condições válidas para desconto no benefício da autora são as que constam no contrato de n° 540687052 realizado em outubro de 2016 que venceria em novembro de 2021. Portanto, com a anulação do contrato de 2018, cabe agora a instituição financeira realizar as cobranças devidas sobre o saldo devedor.

Noto, que o Juízo a quo baseou sua sentença de procedência no laudo grafotécnico realizado por perita judicial, que conclui que a assinatura presente no contrato de refinanciamento de 2018 não é de autoria da recorrente.

Embora a Instituição Financeira junte o comprovante de transferência no valor de
R$ 905,17 (novecentos e cinco reais e dezessete centavos)
para a conta de titularidade da parte autora, apenas esse documento não é capaz de provar a validade do negócio jurídico, haja vista que, conforme restou comprovado pela realização de perícia grafotécnica, não foi a parte apelada que contratou este refinanciamento.

Isto posto, correta a sentença do Juízo que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes, no que se refere ao contrato, bem como a devolução simples dos valores descontados indevidamente.

Destaco, que os valores efetivamente depositados na conta da autora (R$ 905,17 (novecentos e cinco reais e dezessete centavos)) devem ser abatidos do pagamento referente a indenização por danos morais e materiais devido à apelada, sob pena de enriquecimento ilícito ou imotivado.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao quantum, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo.

Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença que condenou o apelante a indenizar por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalto, que considerando que a parte apelada efetivamente recebeu o valor de R$ 905,17 (novecentos e cinco reais e dezessete centavos) em sua conta corrente, entendo que deve ocorrer a compensação dos valores a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Dessa forma, determino o abatimento dos valores a serem recebido da indenização.

Acerca dos juros e correção monetária julgo de acordo com as sumulas 54 e 362 do STJ que assim dispõe:

Sumula 54 STJ – “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Sumula 362 STJ - "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Deste modo, os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem sobre o valor da indenização por danos morais a partir do evento danoso, no caso do desconto indevido. De seu turno, a correção monetária incide a contar da data da decisão que fixou a indenização por danos morais, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ.

No que tange a restituição simples dos descontos indevidos, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do CC

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, devendo a sentença ser reformada apenas no que tange a compensação dos valores efetivamente recebidos pela parte apelada em sua conta corrente, devendo o valor ser batido do montante que será pago pela Instituição Financeira a título de indenização por dano moral e material, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 26/02/2024